Tribunal: TJES
Processo: 5002582-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002582-54.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002582-54.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1260642 – Pág. 1-16) integrada pela decisão nos embargos de declaração (id. 1260703 - Pág. 2-5), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal registrada sob o n. 5000886-47.2017.808.0024, ajuizada por ele contra
SERRA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
, que acolheu “a exceção de pré-executividade e consequentemente” reconheceu “o cerceamento de defesa do(s) excipiente(s) no processo administrativo tributário e, via de consequencia, a ilegitimidade passiva do(s) mesmo(s) para figurar na(s) CDA’s como corresponsável(is)” e condenou “o excepto nos honorários advocatícios” que arbitrou “no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos do CPC”.

Nas razões do recurso (id. 1260579 – Pág. 1-24) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “trata-se de execução fiscal consubstanciada nas CDAs nºs 474/2017, 1260/2017, 1739/2017, 1822/2017, cuja soma do valor histórico na data do ajuizamento da ação era de R$ 208.821,40 (duzentos e oito, oitocentos e vinte e um reais e quarenta)”; 2) “O sócio excipiente, João Gilberti Sartório, apresentou Exceção de Pré-Executividade no Id. 4075961 e em suas razões aduziu que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo dos autos que originou as CDA’s em questão, porque não teria participado do processo administrativo fiscal que ensejou a presente execução fiscal”; 3) “a parte agravada apresentou exceção de pré-executividade arguindo a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal ajuizada tão somente em face da pessoa jurídica, eis que não foi intimado a se defender no processo administrativo tributário que redundou na cobrança executiva em tela”; 4) “não assiste razão a decisão agravada, tendo em vista que o agravado em nenhum momento esteve no polo passivo da execução fiscal”; 5) “inexiste qualquer pedido de citação para que houvesse a triangulação processual envolvendo o sócio, no curso do processo”; 6) “não há qualquer interesse processual do sócio responsável no presente processo, tendo em vista que o mesmo não figura no polo passivo da execução fiscal”; 7) “requereu apenas citação da pessoa jurídica (contribuinte), demonstrado claramente o intuito de que somente a empresa executada fosse considerada sujeito passivo da execução fiscal”; 8) “o nome do sócio elencado nas CDA’s figura apenas com o objetivo de informação a respeito dos elementos responsáveis pela administração e constituição da empresa executada”; 9) “a responsabilidade do sócio da executada, ora agravado, deveria ser discutida na via própria (embargos à execução) que admite dilação probatória e não por meio da exceção de pré-executividade”; 10) “a decisão agravada mostra-se incorreta e vai de encontro ao que restou decidido pelo STJ no Tema nº 103 ainda mais pelo fato de que o sócio agravado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não praticou atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’”; 11) “e a irresignação recursal do Estado do Espírito Santo se restringe ao fundamento da decisão quanto à atribuição pelo Juízo de responsabilidade tributária ao sócio-gerente, uma vez que não lhe foi imputada nenhuma responsabilidade tributária, posto que a petição inicial da presente Ação de Execução Fiscal expressamente ressalvou que a citação deve ser feita apenas em nome da Empresa-Executada, sem imputação de qualquer encargo tributário ao Sócio-Executado (Excipiente)”; 12) “inexistiu o pedido e a expedição de mandado e/ou a citação do excipiente nos autos da ação executiva originária, bem como não ocorreu qualquer restrição aos bens do agravado”; 13) “Na eventualidade de se manter o entendimento de que o sócio da empresa executada, ora agravado, possui interesse de agir para apresentar a exceção de pré-executividade, deve ser revista a condenação do Estado em honorários de sucumbência no patamar arbitrado pelo juízo a quo”; 14) “Estes fatos, data venia, levariam, no máximo, à condenação do Estado/Agravante ao pagamento de honorários de forma equitativa, de acordo com o § 8 º do art. 85 c/c art. 8º, ambos do CPC”; 15) “impõe-se seja a decisão agravada reformada para arbitrar os honorários advocatícios, de forma equitativa, o montante máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que se mostra razoável e proporcional a remunerar o trabalho do advogado”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 1288178 – Pág. 1-3).

Contrarrazões apresentadas nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso (id. 1488991 – Pág. 1-14).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
20
de
abril
de 20
2
2
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002582-54.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo
inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1260642 – Pág. 1-16) integrada pela decisão de embargos de declaração (id. 1260703 - Pág. 2-5), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal registrada sob o n. 5000886-47.2017.808.0024, ajuizada por ele contra Serra Indústria de Bebidas Ltda.
, que acolheu a exceção de pré-executividade arguida pelo sócio da executada senhor João Gilberto Sartório

em razão de

“cerceamento de defesa do(s) excipiente(s) no processo administrativo tributário e, via de consequencia, a ilegitimidade passiva do(s) mesmo(s) para figurar na(s) CDA’s como corresponsável(is)” e condenou “o excepto nos honorários advocatícios” arbitrados “no percentual mínimo sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §3º, incisos do CPC”.

Nas razões do recurso (id. 1260579 – Pág. 1-24) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “trata-se de execução fiscal consubstanciada nas CDAs nºs 474/2017, 1260/2017, 1739/2017, 1822/2017, cuja soma do valor histórico na data do ajuizamento da ação era de R$ 208.821,40 (duzentos e oito, oitocentos e vinte e um reais e quarenta)”; 2) “O sócio excipiente, João Gilberti Sartório, apresentou Exceção de Pré-Executividade no Id. 4075961 e em suas razões aduziu que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo dos autos que originou as CDA’s em questão, porque não teria participado do processo administrativo fiscal que ensejou a presente execução fiscal”; 3) “a parte agravada apresentou exceção de pré-executividade arguindo a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal ajuizada tão somente em face da pessoa jurídica, eis que não foi intimado a se defender no processo administrativo tributário que redundou na cobrança executiva em tela”; 4) “não assiste razão a decisão agravada, tendo em vista que o agravado em nenhum momento esteve no polo passivo da execução fiscal”; 5) “inexiste qualquer pedido de citação para que houvesse a triangulação processual envolvendo o sócio, no curso do processo”; 6) “não há qualquer interesse processual do sócio responsável no presente processo, tendo em vista que o mesmo não figura no polo passivo da execução fiscal”; 7) “requereu apenas citação da pessoa jurídica (contribuinte), demonstrado claramente o intuito de que somente a empresa executada fosse considerada sujeito passivo da execução fiscal”; 8) “o nome do sócio elencado nas CDA’s figura apenas com o objetivo de informação a respeito dos elementos responsáveis pela administração e constituição da empresa executada”; 9) “a responsabilidade do sócio da executada, ora agravado, deveria ser discutida na via própria (embargos à execução) que admite dilação probatória e não por meio da exceção de pré-executividade”; 10) “a decisão agravada mostra-se incorreta e vai de encontro ao que restou decidido pelo STJ no Tema nº 103 ainda mais pelo fato de que o sócio agravado não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não praticou atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’”; 11) “e a irresignação recursal do Estado do Espírito Santo se restringe ao fundamento da decisão quanto à atribuição pelo Juízo de responsabilidade tributária ao sócio-gerente, uma vez que não lhe foi imputada nenhuma responsabilidade tributária, posto que a petição inicial da presente Ação de Execução Fiscal expressamente ressalvou que a citação deve ser feita apenas em nome da Empresa-Executada, sem imputação de qualquer encargo tributário ao Sócio-Executado (Excipiente)”; 12) “inexistiu o pedido e a expedição de mandado e/ou a citação do excipiente nos autos da ação executiva originária, bem como não ocorreu qualquer restrição aos bens do agravado”; 13) “Na eventualidade de se manter o entendimento de que o sócio da empresa executada, ora agravado, possui interesse de agir para apresentar a exceção de pré-executividade, deve ser revista a condenação do Estado em honorários de sucumbência no patamar arbitrado pelo juízo a quo”; 14) “Estes fatos, data venia, levariam, no máximo, à condenação do Estado/Agravante ao pagamento de honorários de forma equitativa, de acordo com o § 8 º do art. 85 c/c art. 8º, ambos do CPC”; 15) “impõe-se seja a decisão agravada reformada para arbitrar os honorários advocatícios, de forma equitativa, o montante máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que se mostra razoável e proporcional a remunerar o trabalho do advogado”.

Lembro inicialmente que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao decidir os recursos especiais nn. 1764349 e 1358837, referente ao Tema 961, julgados sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia de natureza repetitiva, fixou a seguinte tese jurídica: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.” (REsp 1358837/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10-03-2021, DJe 29-03-2021) e (REsp 1764349/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, data do julgamento:10-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 29-03-2021)

Contudo, conforme se verifica no id. 1260580 – Pág. 1, a execução fiscal foi proposta apenas contra Serra Indústria de Bebidas Ltda., tendo inclusive requerido o exequente a “citação apenas da empresa executada Serra Indústria de Bebidas”.

Em caso assemelhado, assim decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento do REsp nº. 1.110.925/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009). 2. Todavia, antes de adentrar ao mérito, necessário exercer o juízo de admissibilidade do incidente processual oposto (exceção de pré-executividade) a fim de verificar a presença dos pressupostos recursais, quais sejam, o interesse recursal e a legitimidade para recorrer. 3.
Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda, revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade (EREsp n° 1.048.043/SP, DJe 29/6/2009). (REsp 1721193/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/08/2018). Portanto, deixo de condenar o excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n. 064189000090, Relatora: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 04-09-2018, data da publicação no Diário: 19-09-2018). Meu, o destaque em negrito.

Portanto, descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo agravado João Gilberti Sartório porque a execução fiscal foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica Serra Indústria de Bebidas Ltda., ou seja, o agravado não integra o polo passivo da execução fiscal e não demonstrou a possibilidade de a decisão atingir direito de que se afirme titular

Posto isso,
dou provimento
ao recurso,, reformo a decisão recorrida e extingo a exceção de pré-executividade sem resolução do mérito por carecer o excipiente de interesse processual..

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002582-54.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE
.

1. - O sócio da pessoa jurídica executada não possui interesse processual na oposição de exceção de pré-executividade porque não faz parte
do polo passivo da execução fiscal.

2. - “
Constatando que a ação de execução fiscal foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Gold Coffee Comércio de Café Ltda, revela-se descabida a oposição da exceção de pré-executividade pelo sócio ante a ausência de interesse recursal, eis que não integra o polo passivo da ação executória” (TJ-ES., Agravo de Instrumento
n.
064189000090,
Órgão julgador:
Primeira Câmara Cível
,
Relª. Desª. ator
a
:
Janete Vargas Simões
,
data do julgamento: 04-09-2018, data da publicação no Diário: 19-09-2018)

3. -
Recurso provido.

V
istos,
relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
d
ar
provimento

ao
recurso
,

nos termos do voto do relator.

Vi
tória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.